Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603414-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
28/05/2024
Número: 0603414-35.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/03/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JANETE ALVES RAMOS -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JANETE ALVES RAMOS (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876203
27/05/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.409

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS 0603414-
35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JANETE ALVES RAMOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/05/2024
Num. 43876203 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JANETE ALVES RAMOS, em
face do Acórdão n. 63.236 (ID. 43804011), no qual suas contas apresentadas foram
desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 2.680,04 ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões, a Embargante aduz que a) é possível realizar a juntada de novos
documentos em sede de embargos de declaração para afastar o recolhimento de valores ao
erário; b) os documentos apresentados comprovam os gastos de R$ 422,99, apontados no item
8.1.2 do parecer conclusivo, envolvendo a empresa Veneza Comércio de Combustíveis Ltda; c)
junta documento que comprova que tais despesas foram por si efetuadas.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
conhecer da documentação apresentada, afastar a determinação de recolhimento da importância
de R$ 422,99 com modificação da decisão embargada para aprovação das contas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de: “afastar a necessidade de recolhimento
de R$ 422,99 ao Tesouro Nacional” (ID. 43845121 - Pág. 3).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 43876203 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29

O acórdão impugnado está assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
VEÍCULO CEDIDO INDEVIDAMENTE. COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. FEFC. COMBUSTÍVEL. HOSPEDAGEM. RETIFICAÇÃO
DAS CONTAS. CONTRATO. INFORMAÇÕES CONFLITANTES.
DOAÇÕES E GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade da cessão de veículo depende da apresentação do
respectivo instrumento de cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido. Precedentes.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos aliada à
circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos
recursos públicos. A apresentação de documentação insuficiente para
comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
conduz à desaprovação das contas de campanha, ensejando a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

4. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha afetou a regularidade das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

No mérito, pleiteia a embargante a juntada de documentos para o fim de afastar o
recolhimento da importância de R$ 422,99 que lhe foi determinada no Acórdão.

De acordo com entendimento firmado por esta Corte, ainda que não estejam
presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o
conhecimento e acolhimento de embargos de declaração em que a parte apresenta documentos,
visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme precedentes deste C. Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
Num. 43876203 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração se destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é
possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)

No caso, foi determinado à embargante o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 422,99, em razão de “transferência da conta FEFC para a própria candidata”
(ID. 43834011).

Com os presentes aclaratórios, a embargante visa comprovar que as despesas no
valor de R$ 422,99 efetuadas com a empresa Veneza Comércio de Combustíveis Ltda foram
devidamente pagas com recursos próprios, para assim afastar a determinação de recolhimento
de valores ao erário.

Pois bem.

No Acórdão houve determinação de recolhimento do valor de R$ 422,99 referente à
transferência da conta FEFC para a própria candidata e não ao pagamento à empresa Veneza
Comércio de Combustíveis Ltda.

A propósito, assim constou da decisão:

“A irregularidade no valor de R$ 422,99, item 8.1.2, diz respeito ao abastecimento sem
o respectivo comprovante da destinação da despesa. O setor técnico anotou que
houve transferência via pix para a própria candidata.

(...)

A prestadora apresenta justificativas nos seguintes termos:

‘ ... no tocante ao gasto com Veneza Comércio de Combustíveis informa-se que o
prestador de serviço exigiu o pagamento no mesmo dia em que emitiu a NF. Sem
embargo, o recurso do FEFC ainda não havia sido transferido para a PRESTADORA.
Assim, o pagamento foi feito com recursos próprios e, em 12 de setembro, foi realizada
a devida restituição do valor, conforme se verifica no extrato bancário da
PRESTADORA’.

Sabe-se que a ausência de documentos fiscais para comprovar os gastos, impede o
rastreamento da movimentação e da destinação dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução de regência, fato que implica no
Num. 43876203 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29

G
G
reconhecimento do uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Outrossim, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res.
TSE nº 23.607/2019).

No caso, como pontuado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, ‘não foi
apresentado o comprovante de pagamento da despesa em nome de Janete, que
justificasse o posterior reembolso pela campanha (Id. 43668374).’

Por outras palavras, não há nos autos a comprovação de que a despesa relativa a
Nota Fiscal n. 13.280 tenha sido suportada pela candidata, o que torna irregular a
transferência bancária da conta relativa aos recursos do FEFC o depósito de recursos
do FEC em favor da prestadora de contas.

A existência do uso irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC enseja, no caso, o recolhimento de R$ 422,99 ao Tesouro Nacional.
(art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).” (ID. 43834011).

Em suas razões, a embargante sustenta a possibilidade de juntada de documentos
em sede de Embargos de Declaração para afastar a determinação de devoluções financeiras.

Ocorre que os documentos acostados pela Embargante não se prestam a
comprovar o pagamento da despesa por ela, uma vez que não foram juntados em sua inteireza,
não contemplando os dados necessários à identificação do tipo de documento, partes e objeto:

O documento juntado no ID. 43837863 consiste em uma listagem sem qualquer identificação
de sua origem e não consta a que se refere, nome da parte, etc. É uma mera listagem de
dados sem indicação sequer de seu emissor.

No ID. 43837863 foi apresentado um print de um documento em que se consegue perceber a
indicação de uma transação financeira no valor de R$ 422,99, em que o usuário recebedor
seria VENEZA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Não consta a natureza do
documento e sua origem, data e nome da candidata, além de sua autenticidade.

Logo, é de se concluir que os documentos juntados pela embargante nada
comprovam, não sendo portanto hábeis a afastar a determinação a devolução dos valores que
lhe foram impostos.

Na verdade, sob o pretexto de juntada de documentação, a embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
Num. 43876203 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29

eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o Acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS (1327) Nº
0603414-35.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: JANETE ALVES RAMOS - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876203 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2024 17:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052717343716900000042831916
Número do documento: 24052717343716900000042831916
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:50:29